Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715339-45.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRAN GONZAGA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. A gratuidade de justiça foi revogada diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção (ID no 66653927). 2. O apelante apresentou pedido de reconsideração, pois alega que aufere renda mensal inferior ao teto máximo de 5 (cinco) salários-mínimos e tem gastos que a diminui significativamente, principalmente com questões relacionadas à saúde (ID no 66684046). 3. Contudo, todos os relatos fáticos e os documentos apresentados pelo apelante foram devidamente analisados na ocasião em que a decisão que revogou a gratuidade de justiça foi proferida. 4. O pedido de reconsideração não está embasado em elementos novos que justifiquem a modificação da decisão que revogou a gratuidade de justiça e apenas reforça que o apelante possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Portanto, nada a prover. 5. Aguarde-se o prazo quanto à decisão de ID no 66653927. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO